Tribunal: STJ
Processo: 0800824-75.2021.8.12.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180394 - MS(2024/0409681-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S/A
RECORRENTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: MONICA SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADY DE OLIVEIRA MORAES - MS008468
DAIANY DE OLIVEIRA MORAES GASPAR - MS012702
NATALIA ALETÉIA CHAISE ARRAIS - MS013683
EMENTA
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL
PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL PARA FINS
SECURITÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ARTS. 757 E 760 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O contrato de seguro é regido pelo princípio da pré-determinação dos riscos, nos termos do
do
art. 757
Código Civil, cabendo interpretação restritiva de suas cláusulas, de modo a preservar o equilíbrio atuarial
entre o prêmio pago e a garantia oferecida.
2. Havendo cláusula contratual expressa que exclui doenças profissionais e ocupacionais da cobertura de
invalidez permanente por acidente, descabe ampliar a garantia para abranger risco não contratado, sob
pena de violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56442127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 70ae24cb-f141-4d57-b9f3-a227ee116885

RECURSO ESPECIAL No 2180394 - MS(2024/0409681-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S/A
RECORRENTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: MONICA SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADY DE OLIVEIRA MORAES - MS008468
DAIANY DE OLIVEIRA MORAES GASPAR - MS012702
NATALIA ALETÉIA CHAISE ARRAIS - MS013683
EMENTA
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
INVALIDEZ
PARCIAL
PERMANENTE.
DOENÇA
OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL PARA
FINS SECURITÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE
EXCLUSÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ARTS. 757 E 760 DO
CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O contrato de seguro é regido pelo princípio da pré-determinação
dos riscos, nos termos do
do
art. 757
Código Civil, cabendo
interpretação restritiva de suas cláusulas, de modo a preservar o
equilíbrio atuarial entre o prêmio pago e a garantia oferecida.
2. Havendo cláusula contratual expressa que exclui doenças
profissionais e ocupacionais da cobertura de invalidez permanente por
acidente, descabe ampliar a garantia para abranger risco não
contratado, sob pena de violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. E
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. (ITAÚ E PRUDENTIAL), com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.
No recurso especial, ITAÚ E PRUDENTIAL alegam, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil. Sustentam, em síntese,
que o contrato de seguro se restringe aos riscos predeterminados na apólice e que a
Documento eletrônico VDA56228029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 726091b1-6bb9-4d27-a13f-a69bc400afb5

decisão do Tribunal sul-mato-grossense, ao equiparar doença ocupacional a acidente,
impôs a cobertura de um risco expressamente excluído, rompendo o equilíbrio
contratual.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 864 a 870).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.

(1) Da violação da lei federal e da divergência jurisprudencial

No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
CF, ITAÚ E PRUDENTIAL apontaram violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil,
sustentando que a condenação ao pagamento de indenização por risco não contratado
(doença ocupacional) viola a natureza do contrato de seguro, que se restringe a riscos
predeterminados, e divergência jurisprudencial com precedentes que distinguem
doença ocupacional de acidente pessoal para fins securitários.
A tese merece acolhida.
O contrato de seguro é regido pelo princípio da pré-determinação dos riscos,
conforme estabelece o art. 757 do Código Civil, que dispõe: Pelo contrato de seguro, o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. A interpretação
de suas cláusulas, portanto, deve ser restritiva, de modo a preservar o equilíbrio
atuarial entre o prêmio pago pelo segurado e o âmbito da garantia oferecida pela
seguradora.
O acórdão recorrido, ao estender a cobertura de invalidez por acidente para
abranger a invalidez decorrente de doença ocupacional, fundamentou sua decisão na
legislação previdenciária.
Consta do julgado:
Assim, a invalidez parcial e permanente que acomete a autora
coaduna-se com a cobertura do contrato de seguro firmado entre as
partes, haja vista que se trata de sequelas de origem ocupacional,
como concluiu o perito, sendo equiparada a acidente pessoal, situação
esta abrangida pelo seguro coletivo em discussão.
Documento eletrônico VDA56228029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 726091b1-6bb9-4d27-a13f-a69bc400afb5

Esse entendimento é plenamente justificado pelas disposições legais
insertas na
, que autorizam a equiparação de doenças
Lei no 8.213/91
profissionais e do trabalho a acidentes do trabalho, inclusive para fins
securitários (e-STJ, fls. 737 a 747).

No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que os contratos de seguro privado são regidos pelo Código Civil e pelas condições
específicas da apólice, que delimitam os riscos cobertos.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. O laudo do órgão previdenciário oficial atestando a incapacidade
laboral do segurado não o exonera de demonstrar efetivamente que se
encontra inválido, total ou parcialmente, para fins de percepção de
indenização fundada em contrato de seguro privado.
3. Na hipótese, o cerceamento de defesa está caracterizado diante do
indeferimento, pelo tribunal local, da produção de perícia médica,
capaz de aferir a incapacidade do autor para fins securitários, não
sendo suficiente a utilização do parecer médico da Junta Superior de
Saúde da Aeronáutica como única prova para atestar a invalidez do
segurado, visto a sua presunção apenas relativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.150.278/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
20/2/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL
POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE
PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL.
VALIDADE. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE.
NORMAS SETORIAIS. INCIDÊNCIA.
1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o
pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à
impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou
órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11
da
no
;
no
e
Circular/Susep
302/2005 Resolução/CNSP
117/2004
art. 2
o, I, da
no
).
Resolução/CNSP
439/2022
2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez
Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não abrange as
doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando
consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a
exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição.
Documento eletrônico VDA56228029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 726091b1-6bb9-4d27-a13f-a69bc400afb5

3. Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se
enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por
expressa exclusão da avença, e que não se confunde ainda com a
invalidez previdenciária. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.115.570/MS
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. O laudo do órgão
3/STJ
previdenciário oficial atestando a incapacidade laboral do segurado
não o exonera de demonstrar efetivamente que se encontra inválido,
total ou parcialmente, para fins de percepção de indenização fundada
em contrato de seguro privado. 3. Na hipótese, o cerceamento de
defesa está caracterizado diante do indeferimento, pelo tribunal local,
da produção de perícia médica, capaz de aferir a incapacidade do
autor para fins securitários, não sendo suficiente a utilização do
parecer médico da Junta Superior de Saúde da Aeronáutica como
única prova para atestar a invalidez do segurado, visto a sua
presunção apenas relativa. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.150.278/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
20/2/2020)

No caso dos autos, a sentença destacou, com acerto, a existência de
cláusula contratual expressa que exclui a cobertura para doenças profissionais:
De fato, a avença contém previsão expressa de exclusão de cobertura
de
mas também exclui do conceito de acidente pessoal
LER/DORT,
quaisquer doenças contraídas ou agravadas no ambiente de trabalho.
É o que se extrai das condições gerais, item 2, do seguro contratado
com a Ré (e-STJ, fls. 672 a 687).

A imposição de cobertura para um risco expressamente excluído e, por
conseguinte, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desnatura a essência do
contrato de seguro e viola frontalmente o disposto no
do Código Civil. A
art. 757
interpretação extensiva adotada pelo Tribunal sul-mato-grossense contraria a
orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, que preza pela
interpretação restritiva das cláusulas securitárias.
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
Documento eletrônico VDA56228029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 726091b1-6bb9-4d27-a13f-a69bc400afb5

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a
existência de cobertura securitária, como alegado pelo recorrente,
seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum
atacado, o que, forçosamente, enseja em reanálise de cláusulas
contratuais e em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo os
óbices das Súmulas 5 e
. Precedentes.1.1. Ademais, segundo a
7/STJ
jurisprudência do STJ, as cláusulas dos contratos de seguro, via de
regra, devem ser objeto de interpretação restritiva, com o objetivo de
não prejudicar o equilíbrio econômico do contrato . Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
1.838.678/PR,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe 1
27/9/2021,
o/
)
10/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO . VEÍCULO
SEGURADO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE
PERDA DO DIREITO REDIGIDA COM DESTAQUE. LEGALIDADE .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 535
CPC/73
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia .
2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de
exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas
do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva.Precedentes.
3 . No caso, o Tribunal de origem observou que a cláusula que
estabelece a perda do direito do segurado na hipótese de o veículo
não estar livre de ônus ou gravames de qualquer natureza está
redigida conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, uma
vez que é negritada e em corpo diferente e maior que os demais
termos do contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
1.567.271/DF,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/12/2022,
14/12/2022)

Dessa forma, ao equiparar a doença ocupacional a acidente de trabalho
para fins de pagamento de seguro privado, o acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência desta Corte e violou a legislação federal pertinente, devendo ser
reformado para restabelecer a sentença de improcedência.
Registre-se, ainda, que o
do Código Civil reforça a vinculação das
art. 760
partes às condições gerais e especiais da apólice, as quais integram o contrato e
delimitam o objeto da garantia. A desconsideração de cláusula expressa de exclusão,
como ocorreu no acórdão recorrido, ofende igualmente esse dispositivo, na medida em
que desconsidera o instrumento contratual que regula os direitos e obrigações das
partes.
Documento eletrônico VDA56228029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 726091b1-6bb9-4d27-a13f-a69bc400afb5

Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para reformar o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a
PROVIMENTO
sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus de sucumbência.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 726091b1-6bb9-4d27-a13f-a69bc400afb5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.180.394 / MS
Número Registro: 2024/0409681-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008247520218120002
0800824752021812000250000
14198479020238120000
8008247520218120002 800824752021812000250000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU SEGUROS S/A
RECORRENTE : PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MS015155
RECORRIDO
: MONICA SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: ADY DE OLIVEIRA MORAES - MS008468
DAIANY DE OLIVEIRA MORAES GASPAR - MS012702
NATALIA ALETÉIA CHAISE ARRAIS - MS013683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 861fd59c-8deb-4cb1-9b12-616f067b4c31

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 861fd59c-8deb-4cb1-9b12-616f067b4c31